Tribunal: TJES
Processo: 5008989-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008989-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SB COMERCIAL LTDA
AGRAVADO: BANCO BCN S/A. e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

C
onforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
SB COMERCIAL LTDA
, em face de respeitável decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que nos autos de Ação de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante.

Pois bem.

Prefacialmente, a respeito do pedido de concessão da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil positivou o direito de a pessoa jurídica fazer jus à referida benesse.

O “caput” do artigo 98 do Código de Processo Civil, que regulamenta o benefício, também condiciona a sua concessão à insuficiência de recursos do postulante, “
in verbis
”:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

O artigo 99 do mencionado diploma normativo, por sua vez, assim estipula:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]

Contudo, ao contrário do que ocorre em relação à pessoa física, a
obtenção deste benefício exige a efetiva demonstração por parte da pessoa jurídica de sua impossibilidade de arcar com as custas processuais
, não havendo que se falar em presunção de veracidade de uma eventual declaração de hipossuficiência, consoante se observa da interpretação, a contrário sensu, do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Em harmonia com esta assertiva, o Superior Tribunal de Justiça cristalizou o seu posicionamento consolidado por meio da Súmula nº 481, a qual prescreve que “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Não obstante a possibilidade de concessão da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas,
o estado de miserabilidade jurídica há de ser cabalmente comprovado
.

Na hipótese, o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante
está fundado em suas assertivas de que está inativa desde 2008, sendo assim, não tem atividade, e consecutivamente, não auferi nenhuma receita
, inviabilizando suprir a custas processuais.

A agravante acostou certidão de
baixa da inscrição do CNPJ na Receita Federal
(ID nº 3412896), certidão de
não habilitação da Inscrição Estadual
(ID nº 3412898), certidão de
inatividade emitida pela Junta Comercial
(ID nº 3412899),
além de declaração contábil que corrobora com as informações contidas nas certidões anteriormente mencionas e, por fim, informa que a agravante não possui nenhum recurso financeiro disponível
, nem qualquer bem móvel ou imóvel, sendo atualmente nulo seu patrimônio (ID nº 3412901).

Logo, tem-se que a agravante comprova que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, fazendo “jus” à benesse postulada.

Nessa linha de entendimento, destaco julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
(Súmula nº 481 do STJ). 3.
A agravante está inapta perante a Receita Federal do Brasil ao menos desde 2016, cancelada perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, entregou declaração de débitos e créditos tributários federais em 2019 onde se observa que nenhum tributo foi apurado, saldo bancário negativo tanto em 2017 quanto em 2019 e que o seu capital social quando em atividade era de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fazendo jus ao benefício da assistência judiciária gratuita
. 4. Recurso provido. (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 050209000079, Rel. Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, DJ 23.8.2021 – destaquei).

[...] De acordo com o disposto no enunciado de Súmula nº 481 do STJ, a concessão dos benefícios da justiça gratuita para as pessoas jurídicas somente será deferida caso seja comprovada a precariedade de sua situação financeira, não lhe sendo aplicada a presunção de insuficiência de recursos. 2-
A Agravante colaciona aos autos documentação de fls. 162/164, do qual consta o Balancete Sintético de janeiro de 2019, com informações de que atualmente a parte não está em condição financeira de arcar com as despesas processuais, podendo ser constatado que a conta disponível (da qual fazem parte o caixa, banco conta movimento e aplicação de liquidez imediata) apresenta um déficit de R$ 517.929,60 (quinhentos e dezessete mil novecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), demonstrando a dificuldade momentânea da empresa de arcar com suas despesas
. 3- Verifico que a sociedade Agravante comprovou sua insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, impondo-se a reforma da decisão objurgada, na forma acima fundamentada. 4-Recurso provido. (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 011199000784, Rel. Des.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA
, Quarta Câmara Cível, DJ 22.6.2021 – destaquei).

Saliento, nesse particular, que a pretensão trazida ao processo clama por uma solução que faça justiça aos participantes do conflito de interesses. Por essa razão Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco defendem que “
o processo deve ser manipulado de modo a propiciar às partes o acesso à justiça
, o qual se resolve, na expressão muito feliz da doutrina brasileira recente, em acesso à ordem jurídica justa
” - (Teoria geral do processo. 29. ed. São Paulo: Malheiros Ed., 2013, p. 41).

Para a verdadeira efetividade do processo, ou seja, para a plena consecução de sua missão social de eliminar conflitos e fazer justiça, é preciso superar os óbices que ameaçam constantemente a boa qualidade de seu produto final, sobretudo aqueles que dizem respeito à admissão de seus participantes:

É preciso eliminar as dificuldades econômicas que impeçam ou desanimem as pessoas de litigar ou dificultem o oferecimento de defesa adequada. A oferta constitucional de assistência jurídica integral e gratuita (art. 5º, inc. LXXIV) há de ser cumprida, seja quanto ao juízo civil como ao criminal, de modo que ninguém fique privado de ser convenientemente ouvido pelo juiz, por falta de recursos. A justiça não deve ser tão cara que o seu custo deixe de guardar proporção com os benefícios pretendidos.

I
sto posto,
CONHEÇO
do
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento e,
no
mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para

conceder
a
agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 20/03/2023 às 15:46:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45723620032023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Ao contrário do que ocorre em relação à pessoa física, a obtenção do benefício da gratuidade de justiça pela pessoa jurídica exige a efetiva demonstração de sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, não havendo que se falar em presunção de veracidade de uma eventual declaração de hipossuficiência, consoante se observa da interpretação, a contrário sensu, do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.
2
. Deve ser concedido o benefício da gratuidade da justiça formulado pela agravante quando fundado no fato de que está inativa desde 2008, com baixa da inscrição do CNPJ na Receita Federal e certidão de inatividade emitida pela Junta Comercial, inviabilizando suprir a custas processuais.
3
.
Agravo de Instrumento conhecido e provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.